Tribunal: TJBA
Processo: 8072767-45.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072767-45.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: ZILDA ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA NO ART. 932, V, “B”, DO CPC E SÚMULA 568 DO STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO JURÍDICO NOVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento nº 8072767-45.2024.8.05.0000, que conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo decisão proferida no cumprimento de sentença oriundo da Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9 (Plano Verão).

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em averiguar:
(i) se ocorreu prescrição da pretensão executória; (ii) se é necessária a suspensão do feito em razão de precedentes ou temas repetitivos; (iii) se há ilegitimidade ativa da exequente; (iv) se é exigível prévia liquidação da sentença coletiva; (v) se há irregularidade nos cálculos apresentados; (vi) se é cabível a inclusão de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

A decisão agravada foi proferida com fundamento no art. 932, V, “b”, do CPC e na Súmula 568 do STJ, aplicando jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Rejeitou-se a alegação de prescrição, pois o prazo foi interrompido pelo ajuizamento, pelo Ministério Público, de medida cautelar de protesto em 26/09/2014, reiniciando-se a contagem em 04/02/2015, sendo a execução individual ajuizada em 12/07/2016, dentro do quinquênio.

Também se afastou a suspensão processual, uma vez que não há determinação das Cortes Superiores nesse sentido, destacando-se a decisão da Ministra Cármen Lúcia no RE nº 626.307, o cancelamento dos Temas 947 e 948 pelo STJ e a tese firmada no Tema 1075 do STF, que afasta qualquer restrição territorial dos efeitos da sentença coletiva.

Reconheceu-se, ainda, a legitimidade ativa da exequente nos termos dos Temas 723 e 724 do STJ, que garantem a execução individual a todos os poupadores abrangidos, independentemente de filiação ao IDEC.

Quanto à liquidação prévia, considerou-se desnecessária, pois o título coletivo fixou critérios que permitem a apuração do valor devido por simples cálculo aritmético.

Os cálculos apresentados foram considerados regulares, por adotarem o INPC como índice de correção monetária, a tabela “depre” do TJ/SP, a inclusão dos expurgos posteriores conforme o Tema 891 do STJ, e os juros remuneratórios e moratórios fixados segundo jurisprudência pacífica (0,5% ao mês para juros remuneratórios; 0,5% ao mês entre junho/1993 e dezembro/2002 e 1% ao mês a partir de janeiro/2003 para juros de mora, contados da citação na ação coletiva).

Por fim, manteve-se a fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, ainda que antes do cumprimento voluntário, com majoração nos termos do art. 85, §11, do CPC, alinhada à jurisprudência do STJ.

O agravante não apresentou fundamento novo ou relevante capaz de infirmar a decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos já devidamente enfrentados e refutados, razão pela qual se mantém incólume a decisão monocrática combatida.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "
É legítimo o julgamento monocrático do agravo de instrumento, com base na jurisprudência consolidada, para afastar a alegação de prescrição quando o prazo foi interrompido por medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público; reconhecer a legitimidade ativa de qualquer poupador abrangido pela sentença coletiva; indeferir o sobrestamento por ausência de determinação das Cortes Superiores; dispensar a liquidação prévia quando possível apuração por simples cálculo aritmético; validar cálculos que observem índices e critérios fixados pela jurisprudência; e manter a fixação e majoração de honorários advocatícios na forma do art. 85, §11, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, V, “b”; 1.015, I; 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.885.603/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 26/02/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.402.261/SC, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 11/11/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8072767-45.2024.8.05.0000, interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterada a decisão monocrática que
rejeitou a impugnação oposta pelo ora agravante, manteve a homologação dos cálculos apresentados pela parte exequente e o levantamento dos valores depositados judicialmente.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

RRD8